Tribunal: TJBA
Processo: 8001666-79.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001666-79.2022.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BARRETTO DE ARAUJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A

Advogado(s)
:
NELSON FARIAS MACHADO NETO

APELADO: CYOMARA DA COSTA PITANGA

Advogado(s)
:
LEILA MARIA DA SILVA SCHINDLER, DANIELE DO CARMO ABDALLA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOTEAMENTO. ALTERAÇÃO DE PLANTA APÓS O REGISTRO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO ADQUIRENTE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE RECLAMAR DIFERENÇA DE METRAGEM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação cível interposta por sociedade empresária do ramo imobiliário contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais e exibição de documentos.

2. A sentença reconheceu a titularidade da autora sobre a integralidade do lote adquirido, impediu a abertura de via pública entre os lotes, condenou a ré à realização de terraplanagem e regularização de desnível em terreno situado em área de “charco”, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

3. Houve rejeição de preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

4. A parte ré/apelante sustenta, em síntese, a validade das alterações na planta do loteamento e nega prática de ato ilícito, requerendo a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Verificar se é válida a modificação da planta do loteamento sem anuência expressa do adquirente e sem aprovação da municipalidade.

6. Determinar se é devida a condenação ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na terraplanagem e nivelamento do terreno adquirido.

7. Apurar se houve decadência do direito da ré de pleitear complementação do valor em razão de divergência de metragem;
III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A alteração do projeto urbanístico após o registro no cartório de imóveis exige, nos termos do art. 28 da Lei nº 6.766/1979, a anuência expressa dos adquirentes afetados e a aprovação da Prefeitura. No caso, não houve acordo com a adquirente nem prova de autorização municipal, o que invalida a tentativa de abertura de via entre os lotes.

9. O contrato, a matrícula do imóvel e o memorial descritivo delimitam com precisão a área adquirida. Eventual divergência de metragem poderia ensejar, em tese, pedido de complementação de pagamento, desde que observado o prazo decadencial de um ano previsto no art. 501 do Código Civil. Tendo a ré tomado ciência da suposta divergência em 2021 e não exercido seu direito dentro do prazo legal, operou-se a decadência.

10. A obrigação de fazer pactuada, consistente na terraplanagem de terreno alagadiço e correção de desnível, não foi cumprida pela ré, que, mesmo ciente da cláusula contratual, não apresentou impugnação específica em sede de contestação ou apelação.

11. A omissão configura reconhecimento tácito da obrigação, justificando a condenação e a cominação de multa em caso de descumprimento, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

12. A sentença de primeiro grau está devidamente fundamentada, observando os elementos de prova e a legislação de regência, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
8001666-79.2022.8.05.0076,
em que são apelante
BARRETTO DE ARAUJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
e apelada
CYOMARA DA COSTA PITANGA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães
Relator Presidente